Tribunal: STF
Processo: AI 271528
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: I. Mandado de segurança: admissibilidade.
Não se
   caracteriza o 'mandado de segurança contra lei em tese', se -
   como reconheceu no caso o acórdão recorrido -, a norma legal
   questionada é de 'eficácia concreta, direta e imediata', capaz,
   assim, de lesar direito líquido e certo do impetrante.
II.
   ICMS: não incide sobre o deslocamento de mercadoria de um
   estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a transferência
   de propriedade. Precedente: RE 158.834, Pl., 23.10.2002,
   red.p/acórdão Marco Aurélio, RTJ 194/979.
III. Recurso
   extraordinário: descabimento para o reexame de fatos: incidência
   da Súmula 279.